Tribunal: TJPA
Processo: 0805280-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805280-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONIEL NEVES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 155, § 1º E § 4º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CP.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA
.

PACIENTE QUE POSSUI
DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELOS C
RIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, ASSIM COMO CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.

CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EVITAR A
reiteração delitiva. paciente que
JÁ POSSUI DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO E NOVAMENTE VOLTOU A DELINQUIR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No que concerne à alegação de atipicidade da conduta, devendo incidir, no caso, o princípio da insignificância, considerando que a conduta do paciente foi minimamente ofensiva e pelo seu reduzido grau de reprovabilidade, não merece prosperar
uma vez que inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como atipicidade da conduta, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos, em que o coacto é reincidente, respondendo por outros processos criminais, possuindo, inclusive, duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

2.

In casu
, o juízo
a quo,
ao decretar a custódia preventiva, verificou estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, com base nos elementos de provas disponíveis, fundamentando sua decisão,
de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social,

ante a reiteração delitiva do flagrado, ora paciente, ao considerar que já possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo (processos nº 0009105-23.2018.8.14.0028 e 0004593-94.2018.8.14.0028) e novamente voltou a delinquir, salientando que recebeu o último Alvará de Soltura em 20/09/2019 e, aproximadamente 07 meses depois, foi novamente preso em flagrante delito.

3.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao enumerar as condenações do coacto, inclusive, por crimes graves como tráfico de drogas e roubo, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

1.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

2.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Roniel Neves Silva
, acusado da prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
tendo em vista que foi preso em flagrante delito no dia
16/04/2020
e sua prisão convertida em preventiva na mesma data, alegando, em suma: a) que deve incidir, no caso, o princípio da insignificância, diante da atipicidade da conduta perpetrada pelo paciente, por ter sido minimamente ofensiva e pelo reduzido grau de reprovabilidade; b) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e carência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) falta de justa causa e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) crime cometido sem violência ou grave ameaça. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no 16 de abril de 2020, por volta das 04h30min, na Avenida Antônio Vilhena, Bairro Liberdade, cidade de Marabá, “o denunciado
Roniel Neves Silva,
em concurso de pessoas com o indiciado Pablo Vitor Santos Sousa e durante o repouso noturno, tentou subtrair, mediante destruição de obstáculo, coisas alheias do estabelecimento denominado “Jota Confecções”, de propriedade de Francisca das Chagas Silva Santos, somente não o fazendo por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado, a Polícia Militar foi acionada via NIOP para averiguar um furto que ocorria na loja Jota Confecções, no bairro Liberdade. Chegando ao local informado, os policiais observaram que um lado do telhado da loja estava descoberto, motivo pelo qual entraram em contato com a dona do estabelecimento comercial, informando-a da situação e solicitando que ela comparecesse para abrir a loja. Ato contínuo, a proprietária foi até o local e abriu a loja, momento em que o denunciado Roniel Neves Silva e o indiciado Pablo Vitor Santos Sousa foram flagrados no interior do estabelecimento, separando várias peças de roupas para subtraí-las. Diante do flagrante, os autores do crime foram encaminhados para a Delegacia para as devidas providências.”. O coacto foi preso em flagrante teve a sua custódia convertida em preventiva. A defesa formulou pedido de revogação da prisão cautelar, em 20/04/2020, o qual foi indeferido pelo juízo, em 22/04/2020, mantendo-se o decreto cautelar pelos seus próprios fundamentos. A denúncia foi ofertada em 05/05/2020, e recebida no mesmo dia, imputando ao acusado o crime do artigo art. 155, §§ 1º, 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Em 26/05/2020, os autos foram remetidos virtualmente à Defensoria Pública para apresentação de resposta escrita à acusação, contudo a referida peça processual não foi apresentada até o momento.
Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da custódia preventiva,
em razão da atipicidade da conduta, da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, dos requisitos autorizadores e de justa causa para a medida extrema
.

No que concerne à alegação de atipicidade da conduta, devendo incidir, no caso, o princípio da insignificância, considerando que a conduta do paciente foi minimamente ofensiva e pelo seu reduzido grau de reprovabilidade, não merece prosperar
uma vez que inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como atipicidade da conduta, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos, em que o coacto é reincidente, respondendo por outros processos criminais, possuindo, inclusive, duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Nesse sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A aplicação do princípio da insignificância não é irrestrito, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já que independentemente do valor atribuído aos objetos que se tentou subtrair, está-se diante - consoante se extrai da sentença e do acórdão impugnado - de réu contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.

3. Ordem denegada.” (HC 541.962/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 10/03/2020).

Quanto à alegada
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, carência dos requisitos autorizadores da medida extrema, falta de justa causa e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também não assiste razão o impetrante.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo,
ao decretar a custódia preventiva, verificou estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, com base nos elementos de provas disponíveis, fundamentando sua decisão,
de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social,

ante a reiteração delitiva do flagrado, ora paciente, ao considerar que já possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo (processos nº 0009105-23.2018.8.14.0028 e 0004593-94.2018.8.14.0028) e novamente voltou a delinquir, salientando que recebeu o último Alvará de Soltura em 20/09/2019 e, aproximadamente 07 meses depois, foi novamente preso em flagrante delito.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao enumerar as condenações do coacto, inclusive, por crimes graves como tráfico de drogas e roubo, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/06/2020